Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-49.2022.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000537-49.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO TIBALDE DA SILVA - CPF: 206.089.771-87 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A. - CNPJ: 00.776.574/1604-39 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000537-49.2022.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente(s):
Americanas S.A. e

Mercadopago.Com Representações Ltda

Parte Recorrida(s):
João Tibalde da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem na pauta: 242

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE COMPRA NÃO RECONHECIDA - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As empresas reclamadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou as rés, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais a título de danos morais), e determinou a restituição em dobro do valor pago pelas compras contestadas no importe de R$ 620,80 (seiscentos e vinte reais e oitenta centavos) à título de danos materiais.

2.

Em suas razões recursais, as demandadas alegaram ausência de fato ensejador dos danos morais pleiteados, inexistência de ato ilícito, de modo que devem ser julgados improcedente os pedidos iniciais. Em caso de manutenção da condenação, requerem a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré
Americanas S.A.
, ora recorrente, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

4.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença objetada não merece reforma.

5.

Isso porque, embora as recorrentes defendam que não houve ato ilícito, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que não apresentaram fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral a tempo e modo devidos, pois não anexaram qualquer documento hábil a fim de atestar a regularidade da aquisição do produto questionada pela autora, que, por sua vez, defende contundentemente não tê-la realizado.

6.

Neste caso, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelos demandados ficou devidamente demonstrada, pois caberia as recorrentes, no caso da compra não reconhecida pelo consumidor por meio de cartão de crédito, comprovar se foi o próprio cliente que efetuou a compra, já que dispôs meios adequados para tanto.

7.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica existente entre as partes no que tange ao cartão de crédito, a parte reclamada
Mercadopago.Com Representações Ltda
apresentou telas de sistemas com informações do comprador no momento da contração
online
, porém os dados apresentados são de pessoa diversa da que se apresenta na exordial.

8.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é das empresas recorrentes ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

9.

O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade dos sistemas internos de controle das empresas demandadas, que não detectou as operações fraudulentas, as quais destaque-se, apenas pela transação realizada, já serviriam de alerta para que os recorrentes agissem com a cautela e dever de segurança esperados de empresas de seu porte e responsabilidade.

10.

Aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de as recorrentes exercem atividade que visa lucro, devendo suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

11.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ, aplicável à espécie, preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por outro lado,
condeno
os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023